Tribunal: TJPA
Processo: 0822871-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822871-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0822871-53.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Parauapebas/PA – 3ª Vara Cível e Empresarial

PROCESSO DE REFERÊNCIA
: 0803690-77.2024.8.14.0040 (Recuperação Judicial)

AGRAVANTE
: Banco Bradesco S.A.

AGRAVADO
: I.S. Campos Atacadista e Distribuidora Ltda. – em Recuperação Judicial e outros

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação de plano aprovado em assembleia geral de credores. Soberania da AGC. Controle judicial restrito à legalidade. Questionamentos sobre viabilidade econômica e condições negociais. Impossibilidade. Cláusula de compensação de créditos. Necessidade de observância dos requisitos legais e do princípio da par conditio creditorum. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano de recuperação judicial, com aplicação do cram down, após aprovação pela assembleia geral de credores, tendo o agravante insurgido-se contra cláusulas do plano, alegando ilegalidades e tratamento desigual entre credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a intervenção judicial para revisão de cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto à sua viabilidade econômica e condições de pagamento; (ii) saber se a cláusula de compensação de créditos prevista no plano observa os requisitos legais e o princípio da par conditio creditorum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito econômico-financeiro, em respeito à soberania da assembleia geral de credores.

4. As insurgências relacionadas a deságio, prazos, criação de subclasses e demais condições negociais inserem-se no âmbito da autonomia privada e da deliberação majoritária dos credores, não configurando ilegalidade apta a ensejar a anulação do plano.

5. A criação de subclasses de credores é admitida, desde que fundada em critérios objetivos e sem violação à paridade entre credores da mesma classe.

6. A cláusula de compensação de créditos, contudo, demanda observância dos arts. 368 a 380 do Código Civil, bem como dos princípios que regem a recuperação judicial, especialmente a par conditio creditorum, sendo vedada sua aplicação irrestrita quando puder implicar tratamento privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de sua legalidade, sendo vedada a análise de sua viabilidade econômica, em respeito à soberania da assembleia geral de credores.

2. A cláusula de compensação de créditos em plano de recuperação judicial somente é válida quando observados os requisitos legais previstos no Código Civil e o princípio da par conditio creditorum, vedado tratamento privilegiado entre credores."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 45, 53, II, 58 e §1º;

Código Civil, arts. 368 a 380.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.04.2017; STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.09.2023; STJ, REsp 1.634.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0822871-53.2025.8.14.0000; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrido: I.S. Campos Atacadista e Distribuidora Ltda. – em Recuperação Judicial e outros; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC)
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
de
I.S. CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. – “Atacadão Macre”
, processo nº 0803690-77.2024.8.14.0040, em trâmite perante a
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
, que
homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação
, aplicando o
cram down
.

A decisão recorrida, registrada sob o
ID 157699912
, consignou, em síntese, que: (i) o Plano de Recuperação Judicial teria obtido aprovação de
95,50% dos credores presentes
, representando
70,35% do valor total dos créditos
, com aprovação nas
Classes I, III e IV
; (ii) a rejeição teria ocorrido
exclusivamente na Classe II (garantia real)
, composta por
um único credor (Banco do Brasil)
; (iii) acolheu-se manifestação ministerial (ID 155139513), para
homologar o plano com aplicação do cram down
, com
mitigação do inciso III do art. 58, §1º, da Lei nº 11.101/2005
, por reputado
abuso de direito do credor dissidente
, com suporte no
art. 39, §6º, da LRF
e no
art. 187 do Código Civil
; e (iv) foram
rejeitadas as alegações de nulidade da AGC e da ata
, afirmando-se a
legalidade do uso concomitante de termo de adesão e assembleia
, nos termos do
art. 39, §4º, da Lei nº 11.101/2005
, por inexistirem indícios de nulidade e por estarem registradas as impugnações nos autos.

Consoante relatado na petição recursal, esgotada a fase de verificação administrativa dos créditos, foram designadas datas para realização da
Assembleia Geral de Credores (AGC)
, para deliberação do plano apresentado no
ID 116416898
, com modificativo no
ID 128120990
, tendo a deliberação ocorrido na continuidade da segunda convocação (ata no
ID 154247890
). Na ocasião, o agravante afirma ter
votado contra
o plano, registrando objeção (ID 154247894 – Anexo 3) e reiterando insurgências já lançadas em petição de objeção (ID 138170374). Ao final, noticiou-se rejeição na Classe II e o feito foi encaminhado para apreciação judicial e eventual homologação, vindo a sobrevir a decisão agravada, que possui o seguinte conteúdo:

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o controle jurisdicional do plano não se limita ao aspecto estritamente negocial, cabendo ao Judiciário o exame de legalidade das cláusulas e do procedimento assemblear, notadamente quando se apontam
ilegalidades
e
sacrifício excessivo aos credores
; e impugna, de forma organizada:

(i)
a
concomitância
entre
termos de adesão
e
votação em AGC
, defendendo que o
art. 39, §4º, e o art. 56-A da Lei nº 11.101/2005
conferem caráter
substitutivo
ao termo de adesão (ou se delibera por assembleia, ou se substitui por adesão), reputando indevido o “formato híbrido” adotado, com prejuízo ao contraditório, à publicidade e ao debate, inclusive por permitir alterações durante o conclave;

(ii)
a existência de cláusulas do plano que importariam
sacrifício excessivo
e violariam a
paridade entre credores
, especialmente na
Classe III
, em que haveria distinção entre “credores financeiros parceiros” e “não parceiros”, com
deságio significativamente inferior (ou inexistente), prazos mais benéficos e correção pela CDI para parceiros
, ao passo em que os não parceiros suportariam deságio superior e condições mais gravosas, apontando ausência de critérios objetivos para enquadramento e margem discricionária às recuperandas;

(iii)
a alegada ilegalidade de cláusulas sobre
alienação de ativos
, por serem genéricas, sem individualização de bens, avaliação, forma de alienação, destinação de recursos e prazos, o que, segundo o agravante, impediria adequado controle de legalidade e deliberação informada;

(iv)
questionamentos quanto à previsão de
compensação
, sob o argumento de potencial violação à par conditio creditorum e de necessidade de, ao menos, observância de requisitos de liquidez/certeza e sujeição ao plano;

(v)
impugnação a cláusulas relacionadas à
alteração do PRJ
e à
condicionante de caracterização de descumprimento
, bem como ao chamado
“período de cura”
; e

Ao final, requer o
efeito suspensivo
para suspender a eficácia da decisão de homologação até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento integral para:
anular a AGC
;
afastar/reestruturar as condições da Classe III
e invalidar a proposta de “parceiros financeiros” por violação à paridade;
declarar ilegalidades
quanto à
alienação de bens
,
coobrigados/garantias
,
alteração do PRJ/período de cura
; e
determinar a reserva de valores
das impugnações em curso, além de requerer prequestionamento.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Deferido parcialmente o efeito suspenviso ao recurso em decisão de ID 34725541.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 35623713.

É o suficiente a relatar.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O banco-agravante questiona situações socioeconômicas do plano de Recuperação Judicial das empresas agravadas, ou seja, não questiona os requisitos formais do plano.

Em verdade, insurge-se o banco contra a decisão da Assembleia de Credores que lhe foi desfavorável, porém, votada e aprovada por maioria. Assim, requer a instituição financeira a anulação do plano de Recuperação para que outro seja elaborado.

A respeito da Recuperação Judicial, Fábio Ulhoa Coelho a conceitua, como um acordo entre devedor (empresa em recuperação) e seus credores: “
Em termos exatos, o objetivo é a celebração de um acordo entre devedor e seus credores, no ambiente de um processo judicial, que vise o saneamento da crise econômico-financeira da empresa recuperanda.
” (Coelho, Fábio Ulhoa Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. 6 Mb ; ePub 4 ed. e-book baseada na 14 ed. Impressa)

Neste viés, o artigo 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 prevê que "cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei".

A respeito, novamente a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“
O procedimento da recuperação judicial, no direito brasileiro, visa criar um ambiente favorável à negociação entre o devedor em crise e seus credores. O ato do procedimento judicial em que privilegiadamente se percebe o objetivo da ambientação favorável ao acordo é, sem dúvida, a assembleia dos credores. Por esta razão, a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo Judiciário, a não ser em casos excepcionais como a hipótese do art. 58, § 1.º, ou a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor
.” (Coelho, Fábio Ulhoa Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. -- 4. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. 6 Mb ; ePub 4 ed. e-book baseada na 14 ed. Impressa).

Assim, ao juízo cabe homologar o acordo feito entre credores e devedor, cabendo ao judiciário a análise dos requisitos formais e o controle da legalidade. Em verdade, quanto menor a ingerência judicial no plano, limitando-se apenas a análise da legalidade, melhor para a resolução do problema financeiro da empresa.

Deste modo, a jurisprudência pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser vedado ao judiciário a análise do aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. [...] 2
. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
. [...] ( REsp 1660195/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4-4-2017, grifei).

Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa.
De fato, um vértice sobre o qual se apoia a referida lei é, realmente, a viabilidade econômica da empresa, exigindo-se expressamente que o plano de recuperação contenha demonstrativo nesse sentido (art. 53, II). No entanto, se é verdade que a intervenção judicial no quadrante mercadológico de uma empresa em crise visa tutelar interesses públicos relacionados à sua função social e à manutenção da fonte produtiva e dos postos de trabalho, não é menos certo que a recuperação judicial, com a aprovação do plano, desenvolve-se essencialmente por uma nova relação negocial estabelecida entre o devedor e os credores reunidos em assembleia. Realmente, existe previsão legal para o magistrado conceder,
manu militari
, a recuperação judicial contra decisão assemblear -
cram down
(art. 58, § 1º) -, mas não o inverso, porquanto isso geraria exatamente o fechamento da empresa, com a decretação da falência (art. 56, § 4º), solução que se posiciona exatamente na contramão do propósito declarado da lei. Ademais, o magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade econômica de planos de recuperação judicial, sobretudo daqueles que já passaram pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da empreitada e os diversos graus de tolerância obrigacional recíproca estabelecida entre credores e devedor não são questões propriamente jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na seara negocial da recuperação judicial. Assim, o magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, foram aprovados os Enunciados 44 e 46, que refletem com precisão esse entendimento: 44: "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle de legalidade"; e 46: "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores".
REsp 1.359.311-SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/9/2014. (Informativo nº. 549).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO . RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE . EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO . QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11 .101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e repr esentam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação. 2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário . 3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (AgInt no REsp n. 2.030 .487/MT, Terceira Turma). 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 5 . "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma) . 6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação . 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Pois bem, no caso em voga, verifica-se nos autos de origem que o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo que a parte agravante não questiona requisitos formais do plano, em verdade, apenas se insurge contra a aprovação do pagamento em situação que entendeu ser desfavorável a si, porém, devidamente aprovada pela maioria dos credores.

A recorrente alega irregularidades tocantes a forma de pagamento, subclasse de credores, previsão de compensação de valores, dentre outras questões de natureza socioeconômica.

Ocorre que, como dito alhures,

estas são matérias acerca das quais não se pode afastar a soberania da decisão da Assembleia-Geral de Credores, como bem asseveram as seguintes decisões do STJ:

"A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas"
( REsp n. 1.631.762/SP. Rel.: Mina. Nancy Andrighi. J. em: 19-6-2018).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos. [...] 4." Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores "(Enunciado nº 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte Superior nesse sentido.
5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral
. [...] 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.( REsp 630932/SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 1/7/2019).

No que concerne ao desrespeito a paridade de credores, o próprio STJ já definiu que é possível a divisão de subclasses, inclusive com a criação da classe dos credores parceiros:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.
4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
. 6.
Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores
. 7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1634844 SP 2016/0095955-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019 RSTJ vol. 254 p. 633)

Por oportuno, sobre a possibilidade de venda de ativos da empresa, verifico que a cláusula apresentada no PRJ se submete a autorização judicial para venda, sob pena de invalidação, o que, a meu sentir, a mantém hígida:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. PRETENSAS ILEGALIDADES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia: Polêmica em torno da possibilidade de homologação do plano de recuperação judicial rejeitado pelos credores presentes na assembleia diretamente pelo juízo (cram down), discutindo-se o cumprimento dos requisitos legais, bem como a validade de determinadas cláusulas aprovadas. 2. Prazo de carência e biênio de fiscalização: A Lei 11.101/05, quando da prolação do acórdão recorrido, nada dispunha acerca da obrigatoriedade de os prazos de carência previstos no plano de recuperação serem inferiores ao período de fiscalização do juízo. Complexas são as crises enfrentadas pelas empresas, o momento por que passa a economia de um país, os efeitos generalizados de crises externas, globais ou não, a depender do setor em que atua a sociedade empresária, razão por que multifárias são as formas de recuperação que podem ser sustentadas para o soerguimento da empresa, assim como o é o cabedal de carências, abatimentos, reorganização social e da atividade, e os equacionamentos de receitas e despesas. A Assembleia é soberana para a aprovação do plano que se mantenha dentro da legalidade e dos princípios gerais de direito e, no que concerne, não há empecilho legal à previsão de carência assíncrona à fiscalização judicial do juízo da recuperação. 3. Alegação de crime, fraude a credores e favorecimento de um dos quirografários (fornecedora de energia elétrica): Alegação constante no recurso especial que se limita à prática de crime contra credores. O legislador procurou coibir atos fraudulentos e insidiosos pelos quais o devedor, mediante a prática de atos de disposição ou oneração, favorece determinado credor antes ou após a homologação do plano de recuperação. A recuperanda, ao contrário, submeteu a proposta à assembleia de credores, justificando-a na essencialidade do serviço prestado pela concessionária de energia, não tendo levado a efeito qualquer ato ao arrepio da assembleia. Ausente, assim, a tipificação do referido crime. Não se indicou, ademais, dispositivo de lei federal outro que tivesse sido afrontado a acerca do pedido de declaração da nulidade da Cláusula 3.3 .3 do Plano de Recuperação Judicial.
4. Alienação ou oneração dos bens do ativo ou UPI's e destino dos valores realizados: O acórdão recorrido reconheceu atendidos os critérios legais no tocante à alienação dos bens do ativo, destacando que a cláusula constante no plano de recuperação aprovado pelo juízo "trata de alienação de bens prevista no artigo 66 da Lei nº 11.101/05 e descreve expressamente a destinação dos valores a serem obtidos a partir da alienação ." A revisão dessas conclusões não pode ser levada a efeito por esta Corte Superior sem a reanálise do contexto fático probatório, revelando-se atraídos os enunciados 5 e 7/STJ. Previsão de que a venda de ativo da sociedade empresária poderá ser utilizada para o fomento de sua atividade e no sentido de superação da crise na verdade entra em comunhão com os objetivos da recuperação. Inexistência de ilegalidade, senão consonância com os fins últimos da recuperação.
5. Requisito quantitativo de aprovação: Tendo sido quase alcançada a aprovação por parte dos credores presentes na assembleia na forma do art. 45 da Lei 11.101/05, o juízo, com base no § 1º do art. 58 da referida lei, procedeu ao que se entendeu por bem denominar de cram-down . Não há, assim, interesse em se ver reconhecida a afronta ao art. 45 da Lei 11.101/05, já que a aprovação do plano fora levada a efeito ante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 58 . 6. Defeito de representação do Fundo Invista: Esta Corte Superior não tem como acatar a alegação de defeito de representação do Fundo Invista e, assim, reconhecer a afronta ao art. 37, § 4º, sem que revise os documentos segundo os quais o recorrente embasa a sua arguição, providência esta vedada, sabidamente, pelo óbice do enunciado 7/STJ. 7 . RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1788216 PR 2018/0339407-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2022)

No que concerne a reclamação do agravante quanto a
cláusula que autoriza a compensação de créditos
, entendo que o Banco-Agravante, possui razão.

Sabe-se que a compensação, como forma de extinção das obrigações, encontra disciplina nos arts. 368 a 380 do Código Civil, estabelecendo o art. 368 que:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Por sua vez, o art. 380 do mesmo diploma legal dispõe: “Art. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia.”

No âmbito da recuperação judicial, a matéria não é expressamente regulamentada de forma ampla, razão pela qual sua admissibilidade deve ser interpretada à luz dos princípios que regem o processo recuperacional, notadamente o da
par conditio creditorum
, que impõe tratamento isonômico entre credores de mesma classe.

Assim,
é possível a compensação de créditos na recuperação judicial
, desde que observados dois requisitos fundamentais:

(i) o preenchimento dos pressupostos legais previstos nos arts. 368 a 380 do Código Civil; e

(ii) a ausência de violação ao princípio da paridade entre os credores, especialmente quanto à contemporaneidade das obrigações (créditos recíprocos igualmente anteriores ou posteriores ao pedido recuperacional).

Nesse contexto,
quanto à cláusula de compensação
, verifica-se plausibilidade jurídica parcial na tese recursal.

Isso porque a previsão genérica de compensação, desacompanhada da devida observância dos requisitos legais e principiológicos, pode, em tese, ensejar tratamento privilegiado a determinados credores, em detrimento da coletividade concursal, o que justifica a intervenção cautelar deste Tribunal.

De outro lado, também se observa que, em hipóteses análogas, tem-se admitido a compensação quando expressamente prevista no plano e desde que
limitada aos parâmetros legais
, inclusive quanto à contemporaneidade dos créditos e à sua liquidez, exigibilidade e homogeneidade.

Dessa forma, mostra-se adequado,
preservar a eficácia do plano de recuperação judicial
, sem prejuízo de
resguardar a legalidade da cláusula de compensação
, de modo a evitar eventuais distorções no tratamento entre credores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que: a cláusula de compensação prevista no plano de recuperação judicial somente poderá ser aplicada desde que observados, cumulativamente, os requisitos legais previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil, bem como o princípio da
par conditio creditorum
, notadamente quanto à contemporaneidade dos créditos (anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial), vedada qualquer forma de tratamento privilegiado entre credores.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026